Tribunal: TJDFT
Processo: 0715312-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Tráfico de drogas. Imediações de recintos onde se realizam diversões de qualquer natureza e local de trabalho coletivo. Natureza. Quantidade inexpressiva.
1 – A prática de tráfico de entorpecentes nas imediações dos estabelecimentos descritos pelo legislador no inciso III do art. 40 da L. 11.343/06, por si só, autoriza o reconhecimento da causa de aumento, sendo irrelevante a distância física entre o local da abordagem e um dos estabelecimentos ou que os frequentadores desses recintos não fossem alvo da traficância.
2 - Praticado o crime no Setor Comercial Sul, nas proximidades de centros de lazer e cultura (shopping Pátio Brasil Conjunto Nacional e Conic) e sedes de empresas deve ser mantida a causa de aumento.
3 – As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida com um dos apelantes (9,03g), apesar da natureza (“crack”/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
4 - Provida, em parte, a apelação do primeiro apelante e não provida a do segundo apelante.